Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Feito n. 1004610-84.2018
VISTOS...
Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por Valdecir Gazziero, objetivando sanar suposta contradição na decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que deferiu a liminar de efeito suspensivo pleiteada, relativa à suspensão de protesto, que havia sido deferida na origem.
O embargante sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo incorreu no vício de contradição, haja vista que ele não perquiriu pela suspensão do protesto em razão da garantia do juízo, mas sim, em virtude do direito que lhe é resguardado por lei (artigo 59, §§ 4o e 5o, do NCF).
Argumenta que no caso em voga, é totalmente irrelevante o exame do disposto no artigo 151, do CNT, ou a análise de regularidade do processo administrativo ambiental que apurou a existência da infração imposta ao embargante, eis que tais matérias não se vinculam à pretensão estampada na ação de origem.
Pede, portanto, sejam os embargos acolhidos e providos, para, atribuindo-lhes efeito modificativo, “para o fim de revogar a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo embargado”.
O Estado de Mato Grosso, em as contrarrazões (Id n. 3415739), pede sejam desprovidos os embargos.
É o que merece registro.
Decido.
A insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre os fundamentos da decisão, o que não autoriza, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.
O embargante alega contradição na decisão, no entanto, das razões postas nos embargos, verifica-se o nítido intuito de reapreciação das suas teses suscitadas no recurso e inicial, não acatados.
As alegações, então, evidenciam o inconformismo do embargante em relação os fundamentos utilizados pelo Relator e o fato de ter sido concedida a liminar em favor do Estado, suspendendo os efeitos da decisão de Primeiro Grau, que lhe concedida a benesse de suspensão do protesto. Esta conduta, como é sabido, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em contradição ou outro vício, a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou claro que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - OBSCURIDADE - NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração , quando ausentes os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. (N.U 0002127-30.2020.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (destaquei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
Uma vez que já foram apresentadas as contrarrazões ao agravo, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC/15).
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator Convocado